Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713051-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: RAFAEL HEITOR DE ANDRADE, RAFAEL HEITOR AGROPECUARIA LTDA - ME DECISÃO 1. O agravante insurge-se contra decisão da Vara Cível de Planaltina (id 60428524 – autos principais) que o intimou para pagar débito de R$ 11.590,89. Alega que, além de ofensa ao contraditório, a restituição do suposto enriquecimento sem causa não pode ocorrer nos autos da execução, por ausência de previsão legal. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito, haja vista o disposto no CPC 520, II, aplicável por analogia. 3. Indefiro a suspensão pretendida. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 19/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR